Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. VANTAGEM AUFERIDA. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPELAÇÃO. CITAÇÃO. MORA EX PERSONA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 783, do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve ser pautada em obrigação certa, líquida e exigível, sendo o caso dos autos.
2. Tem-se por êxito da demanda o valor que o apelado deixou de pagar com declaração da prescrição na ação declaratória objeto do aludido instrumento, sendo inquestionável que corresponde ao valor da causa.
3. A mora ex persona se caracteriza quando não houver termo final para a execução da obrigação assumida, sendo este o caso dos autos. Nestes casos, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, do Código Civil). 3.1. O termo "interpelação", utilizado de forma genérica, abrange qualquer espécie de convocação do devedor, seja por intimação, notificação, citação ou mesmo por atos mais singelos, com a expedição de carta, e-mail ou fax.
4. Apelações principal e adesiva conhecidas e não providas.